Tribunal: STF
Processo: RE 102963
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
- DIREITO DO AUTOR.
LEI 5.988/73,  ART. 122.
USO DESAUTORIZADO DE OBRA POETICA EM GRAVAÇÃO QUE SE DISTRIBUIU
GRATUITAMENTE A CLASSE MEDICA, PARA PROPAGANDA DE LABORATORIO
FARMACEUTICO. A BASE DE CALCULO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO AUTOR,
VÍTIMA DO ILICITO, NÃO E O PREÇO DE CUSTO DA GRAVAÇÃO,, MAS SEU
VALOR ECONOMICO, QUE, NO CASO, A JUDICIOSA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU APUROU LEVANDO EM CONTA O VALOR DE MERCADO DE PRODUTOS
CONGENERES.
HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, PARA REFORMA DO
ACÓRDÃO, NO PONTO EM QUE MODIFICOU A SENTENÇA, REDUZINDO O
MONTANTE INDENIZATORIO.